Tribunal: STF
Processo: HC 230212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Cresta de Barros, em seu favor, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 180.549/MG.



    O impetrante alega que “o MPMG denunciou o ora Paciente, na data de 30 de setembro de 2020, dando-o como incurso nas sanções do artigo 90 da Lei n. 8666/93 (duas vezes), por fato supostamente praticado 14 de fevereiro de 2013. Importante consignar que quando do oferecimento da denúncia já havia entrado em vigor a lei n. 13.964/2019, de modo que já estava a viger o artigo 28-A do Código de Processo Penal.”



    Assere que, “no momento do oferecimento da denúncia, muito embora coubesse o oferecimento do acordo de não persecução penal, o órgão ministerial deixou de se manifestar sobre o cabimento de referido benefício ao ora Paciente sem apresentar, para tanto, qualquer justificativa.”



    Assevera que, “oferecida a denúncia, sem que houvesse a oferta de ANPP, a d. autoridade coatora recebeu a exordial acusatória e, no mesmo ato, interpelou a IRMP acerca da possibilidade de oferecimento da Suspensão Condicional do Processo ou do Acordo Persecução Penal.”



    Argumenta que, “Instada a corrigir o grave erro, ao ser instada a se manifestar, a IRMP alegou que com o recebimento da denuncia a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal seria inviável.”



    Aduz que, “Em seguida, a d. autoridade coatora determinou a citação do ora Paciente que até o momento não ocorreu porque o mesmo reside na capital do Rio de Janeiro há mais de 02 (dois) anos enquanto os atos são direcionados para o estado de Minas Gerais.”



    Impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, onde a ordem foi denegada. 



    Interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Interposto agravo regimental, o Ministro Relator reconsiderou a decisão para dar provimento ao recurso.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja reconhecida a nulidade absoluta do ato de recebimento da denúncia e sejam anulados todos os atos realizados após o oferecimento da exordial acusatória, uma vez que, o e. Relator do d. Superior Tribunal a quo reconheceu a existente de irregularidade quando não houve a análise pelo Parquet se o paciente preenchia ou não os requisitos objetivos e subjetivos para oferecimento do ANPP, no entanto, o d. Julgador não anulou os atos posteriores ao momento em que essa análise deveria ser feita, qual seja: o oferecimento da denúncia, deixando, assim, de observar o propósito do instituto que é resguardar o suposto agente do delito e o aparelho estatal das desvantagens inerentes a instauração do processo-criminal. Logo, se o e. Ministro Relator decidiu que os autos deveriam ser remetidos para o Parquet na comarca de origem porque não houve análise do preenchimento ou não dos requisitos objetivos e subjetivos para oferecimento do ANPP, todos os atos deverão ser anulados e recomeçada toda a ação penal, devendo, por conseguinte, ser reconhecida de ofício a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO, uma vez que, os atos intitulados criminosos teriam ocorrido em 14 de fevereiro de 2013, ou seja, já teriam transcorrido em muito o prazo previsto no art. 109, IV do Código Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o segundo agravo regimental para obter pronunciamento colegiado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não há se falar em nulidade da decisão que recebeu a denúncia apenas porque o Ministério Público não quis ofertar o ANPP. Aliás, não se sabe nem se ele o ofertará.



    Reconhecer a nulidade da decisão que recebe a denúncia apenas pela ausência de oferta do ANPP seria promover uma avalanche de prescrições sem qualquer suporte legal, já que o ato a ser invalidado constitui marco interruptivo do prazo prescricional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente